Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-30.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8000716-30.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADA: SANDRA MARIA DE ABREU Advogado(s): PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a sentença do juízo de origem, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal consignado. A agravante alegou impossibilidade de julgamento monocrático, ausência de análise das peculiaridades do caso concreto e impropriedade na utilização da taxa média de mercado como único critério de avaliação da abusividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática violou princípios processuais ao não permitir o julgamento colegiado; e (ii) verificar se a análise das taxas de juros observou as peculiaridades do caso concreto, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, V, "b", do CPC, e no art. 162, XVIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, uma vez que a matéria versa sobre questão exclusivamente de direito, amparada em jurisprudência consolidada sob a sistemática de recursos repetitivos. 4. Quanto à abusividade dos juros, verificou-se significativa discrepância entre a taxa contratada (22% ao mês e 987,22% ao ano) e a taxa média de mercado (5,27% ao mês e 85,21% ao ano), sem comprovação pela agravante de elementos específicos que justificassem a aplicação de percentual tão elevado, como o risco do cliente ou outros fatores concretos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática está legitimada quando se baseia em matéria exclusivamente de direito, respaldada por jurisprudência consolidada. 2. A análise da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto, mas a ausência de justificativa específica pelo credor legitima o uso da taxa média de mercado como parâmetro”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, 373, II, e 932, V, "b". Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/200. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8000716-30.2023.8.05.0078, sendo Agravante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Agravada Sandra Maria de Abreu, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator